Tribunal: TJSP
Processo: 2037490-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Consignação em pagamento – Insurgência em face de decisão que majorou a multa outrora fixada, de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, diante do descumprimento da determinação judicial – Alegação de obrigação impossível de se cumprir, tendo em vista que não foi o banco que incluiu o nome do agravado nos órgão de proteção ao crédito – Procedência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Consignação em pagamento – Insurgência em face de decisão que majorou a multa outrora fixada, de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, diante do descumprimento da determinação judicial – Alegação de obrigação impossível de se cumprir, tendo em vista que não foi o banco que incluiu o nome do agravado nos órgão de proteção ao crédito – Procedência do inconformismo – Informação do próprio agravado de que o banco teria cedido a dívida objeto da presente ação – Indícios de que a nova anotação foi feita pelo cessionário, portanto, terceiro em relação ao feito -- Impossibilidade de se determinar ao banco agravante realização de suspensão de anotação feita por terceiro - Situação que se resolve com a expedição de ofíco, pelo juízo, aos órgãos de proteção ao crétido – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
Registro: 2020.0000427886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037490-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
BRADESCARD S/A, é agravado RAUL ANTONIO MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
VOTO No: 31735
AGRV.No: 2037490-27.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : BANCO BRADESCARD S/A.
AGDO. : RAUL ANTONIO MACIEL
Agravo de instrumento Consignação em pagamento
Insurgência em face de decisão que majorou a multa
outrora fixada, de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, limitada a
R$ 30.000,00, diante do descumprimento da determinação
judicial
Alegação de obrigação impossível de se
cumprir, tendo em vista que não foi o banco que incluiu o
nome do agravado nos órgão de proteção ao crédito
Procedência do inconformismo Informação do próprio
agravado de que o banco teria cedido a dívida objeto da
presente ação Indícios de que a nova anotação foi feita
pelo cessionário, portanto, terceiro em relação ao feito --
Impossibilidade de se determinar ao banco agravante
realização de suspensão de anotação feita por terceiro -
Situação que se resolve com a expedição de ofíco, pelo
juízo, aos órgãos de proteção ao crétido
Recurso
provido, com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls. 40 deste,
que 'consignação em pagamento', diante da informação de que o
banco vem descumprindo determinação judicial, majorou o valor
da multa outrora aplicada para a quantia de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 30.000,00.
Sustenta o agravante que o agravado ajuizou ação
de consignação em pagamento, onde alega que no dia 15/07/2016
realizou o pagamento parcial de sua fatura de cartão de
crédito em uma Lotérica, sendo que no mês subsequente ao
invés de efetuar a cobrança apenas do valor residual, o réu
passou a realizar a cobrança do valor integral, como se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
autor não tivesse realizado nenhum pagamento, além de juros e
demais taxas inerentes. Que tentou por diversas vezes
realizar o pagamento residual, que o banco não aceitou e
ainda incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 05).
Informa o banco recorrente que magistrada 'a quo'
concedeu a tutela de urgência determinando a exclusão do nome
do autor, agravado do rol dos órgãos de proteção ao crédito.
O réu realizou a exclusão das restrições junto aos órgãos
protecionistas no dia 11/07/2017, e, no dia 01/08/2017
apresentou contestação alegando em síntese que o código de
barras da fatura é divergente do comprovante juntado aos
autos pelo autor. Posteriormente o autor juntou petição aos
autos informando que seu nome havia sido novamente incluído
junto aos cadastros protecionistas pela empresa FIDC NPL2,
CNPJ: 29.292.312/0001-06, para quem o réu teria cedido seu
crédito. A magistrada 'a quo' determinou que o réu procedesse
a baixa da restrição sob pena de multa no valor de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00. Mesmo diante dos argumentos do
agravante de que não pode realizar a baixa de restrições
incluídas por outra empresa, foi proferida a decisão que ora
se agrava fls. (fls. 06).
Afirma que SE TRATA DE UMA OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL
DE SER CUMPRIDA PELO AGRAVANTE. Conforme se verifica do
documento de fls. 80, a restrição em nome do autor foi
incluída em 03/09/2018 pela empresa FIDC NPL2, CNPJ:
29.292.312/0001-06.
Somente
a
empresa que solicitou a
inclusão da dívida junto aos órgãos protecionistas pode
requerer a baixa da inscrição. Sequer há comprovação de que a
dívida incluída pela empresa FIDC é realmente a dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
discutida nos autos. O documento de fls. 22 demonstra que a
negativação incluída pelo agravante foi no valor de R$
725,36, com débito em 18/07/2016. Já a restrição de fls. 80
que se pretende que o agravante exclua tem o valor de R$
1.884,63, com vencimento em 16/06/2016, ou seja, não há
nenhuma comprovação de que se trata da mesma dívida. Como se
vê, o agravante não possui legitimidade para suspender ou
excluir os apontamentos em nome do agravado, uma vez que os
órgãos responsáveis pela atualização do cadastro de proteção
ao crédito é o Serasa e o SCPC. O agravante não só é parte
ilegítima para cumprir a determinação judicial, como também
encontra-se impossibilitado, haja vista que não possui
poderes para acessar o sistema interno dos órgãos de proteção
ao crédito, a fim de excluir o apontamento em nome do
agravado (fls. 08/09).
Requer o agravante que seja expedido ofício ao
Serasa e SCPC, para que promovam a exclusão do nome do
agravado do cadastro de proteção ao crédito, em relação ao
apontamento discutido nesta demanda e incluído pela empresa
FIDC NPL2 (fls. 10).
Destaca
que
a
multa
arbitrada
pela
Douta
Julgadora, se mostra absolutamente desproporcional, violando
até mesmo, orientações jurisprudenciais sobre o tema em voga,
o que denota claramente, que a multa nos moldes fixados não
pode prevalecer. Assim, o valor da multa diária em caso de
descumprimento de decisão judicial não pode ser superior ao
montante da obrigação principal (fls. 10/18).
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada,
para afastar a determinação para que o agravante realize a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
exclusão do nome do agravado, posto que não realizou a
anotação, tratando-se de obrigação impossível (fls. 20).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição do postulado efeito suspensivo, transcorrendo 'in
albis' o prazo para resposta.
É o relatório do necessário.
2.
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos os autos.
Na esteira da decisão já proferida a fls.
29/30 e, ainda, a fls. 82, defiro pretensão de fls.
86/87. Como corolário, porque a multa outrora
fixada
revelou-se
inócua,
posto
que
a
parte
requerida, por ora, deixou de cumprir a obrigação a
ela imposta, majoro multa de fls. 82 para a quantia
diária de R$-1.000,00, limitada a R$-30.000,00.
Prazo para cumprimento: 48 horas.
Intimem-se” (fls. 40).
Teor da decisão de fls. 82, mencionada na decisão
acima transcrita:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
Fls. 77/79: nestes autos foi concedida
tutela de urgência para que o débito em discussão
não seja objeto de anotação em cadastros de
inadimplentes
enquanto
pendente
a
discussão
judicial sobre sua existência.
Ocorre que o autor informou que a requerida
cedeu o crédito a terceiro, o qual realizou
novamente a negativação. Não se pode olvidar que
tal
atitude
da
requerida
constitui
uma
via
transversa de descumprimento da liminar deferida às
fls. 29/30, sem prejuízo da responsabilização da
cessionária por eventuais danos morais.
Nestes termos, considero que a requerida
descumpriu a liminar ao ceder o crédito discutido
em Juízo possibilitando a nova negativação, razão
pela qual deverá a ré adotar as providências
cabíveis para que o débito aqui em discussão seja
excluído dos cadastros de inadimplentes, em 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00.
Intime-se” (fls. 129 destes).
A presente insurgência merece provimento.
Isto porque o próprio autor agravado noticia a
cessão da dívida pelo banco agravante a terceiro, que, não
tendo sucedido o banco na demanda, não está obrigado a
atender ordem emanada em processo do qual não participa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No:2037490-27.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto - Voto 31735
Há indícios de que a afirmação do agravado, de
que não pode efetuar a suspensão de anotação feita por
terceiro, seja verdadeira; e, se assim é, o descumprimento
da ordem judicial não é proposital, e, por conseguinte, não
lhe pode acarretar punição pecuniária.
Aliás, a questão já estaria resolvida há tempos
se o MM. Juiz da causa, desde o início, tivesse determinado
que se oficiasse ao Serasa e SCPC para que suspendessem as
anotações, o que agora fica determinado.
Eventual coincidência das anotações poderá ser
objeto de análise no curso do feito.
Por ora, nesta sede, o que se faz é reformar a
decisão que deu pela determinação ao banco agravante para
que suspenda a anotação, o que deverá ser feito mediante
expedição de ofício endereçado às empresas de anotação de
inadimplência.
Dá-se, pois, provimento ao agravo de instrumento
interposto, com determinação.
JACOB VALENTE
Relator